Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE CIVIL. AFASTADA. PLANO DE SÁUDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado que a petição inicial atendeu aos requisitos processuais e que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, sendo possível depreender que a obrigação de custeio está condicionada à necessidade clínica da Autora, que, quando ajuizada a ação, não era possível precisar, hipótese em que a formulação de pedido genérico é autorizada no art. 324, § 1o, II, do CPC/15, não há falar em inépcia da inicial.
2. Demonstrada, por meio de atos inequívocos, a plena capacidade de manifestação de vontade, afasta-se qualquer presunção de incapacidade da Autora.
3. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. A aplicação do CDC à hipótese em exame fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8.078/1990.
5. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência.
6. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para cobertura de procedimentos de urgência/emergência é abusiva, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ.
7. Evidenciado o caráter emergencial da internação psiquiátrica da Autora, que apresentava risco de morte ou de lesões irreparáveis a si, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência.
8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes do c. STJ.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.